Tribunal: TJES
Processo: 5000546-68.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000546-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000546-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE. HABITUALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao interpretar o art. 71 do CP, adota-se a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 2. Recurso improvido.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000546-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
NELSON DANNEMANN GOMES,
em face de decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deixou de reconhecer a continuidade delitiva entre crimes a que fora condenado.

Aduz o Agravante que os delitos constantes das Guias de Execução
originaram as Guias de Execução nº 205991 (processo de conhecimento 00090168720128080024) e 209702 (processo de conhecimento 00241655520148080024), que
ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devendo, portanto, ser aplicado o disposto no artigo 71 do Código Penal.

Inicialmente, o artigo 71, do Código Penal, invocado pelo Agravante, carrega o seguinte conteúdo:

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Como extraído dos autos,
os crimes referentes às guias de execução supramencionadas foram praticados em ações autônomas, não obstante a multiplicidade de condutas assemelhadas, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, quais sejam, mesma condições de tempo, lugar e forma de execução e, no requisito subjetivo, deve se verificada a unidade de desígnios ou vínculos entre os eventos delitivos, o que não foi observado no presente caso.

Sobre o tema, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“ao interpretar o art. 71 do CP, adotar a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.''
(Habeas Corpus nº 195192/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 28.2.2013).

No mesmo sentido:

[...]

A continuidade delitiva configura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. Impende registrar, por oportuno, que ''esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.'' (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) 4. No caso, ressaltou a Corte de origem que embora cometidos nas mesmas condições de tempo, os delitos foram praticados de maneira autônoma não estando presentes os elementos subjetivos (unidade de desígnios) nem alguns dos elementos objetivos (mesmas condições de lugar e maneira de execução), De fato, os delitos cometidos pelo executado não tiveram liame subjetivo, uma vez que foram praticados contra vítimas diferentes e de maneira diversa. No mais, ficou comprovado nos autos que o ora agravante era membro da organização criminosa para o tráfico internacional de drogas, tratando-se, assim, de agente contumaz na prática de delitos de tráfico de substâncias ilícitas.[...] (STJ, AgRg no HC 670.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Com efeito, verificada reiteração criminosa do Agravante, resta afastada a continuidade delitiva requerida pela douta defesa, eis que não há como aplicar o instituto do crime continuado previsto no artigo 71, do Código Penal, já que não preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto.

Por fim, o agravante demonstra vasto histórico criminal, demonstrando que a habitualidade delitiva,
per se
, desautoriza o reconhecimento do crime continuado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício tem pacificado o entendimento acima exposto, cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MODO DE EXECUÇÃO. HABITUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. 2. Os institutos da habitualidade e do crime continuado são incompatíveis. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando inexiste liame subjetivo entre as ações, tratando-se o agente de um infrator habitual. 3. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210024582, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.